Tribunal: TCU
Processo: 011.399/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSÍDIO. "QUINTOS".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo aposentadoria de membros do Ministério Público do Trabalho, Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento da Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de aposentadoria às sras. Denise Lapolla de Paula Aguiar Andrade e Graciene Ferreira Pinto e negar registro aos respectivos atos; 9.2. considerar ilegais as alterações de fundamento legal da aposentadoria do sr. Emerson Marim Chaves e negar registro ao respectivo ato; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Ministério Público do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciências aos interessados do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. alerte os interessados que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação 9.4.3. suspenda os pagamentos dos proventos com base nos atos ora impugnados.